Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante impugnou as razões lançadas na sentença, ainda que indiretamente, de forma que a mera reiteração dos argumentos lançados na inicial ou contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso.
2. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
5. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor, além de iniciar o contato com o canal de comunicação errôneo, não adota as cautelas comuns sobre a transmissão de seus dados pessoais e sobre a veracidade dos boletos enviados.
6. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico.
7. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.